Tribunal: TJMT
Processo: 0000198-55.1994.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000198-55.1994.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANE PINTO CALIL - CPF: 573.826.030-91 (APELADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CARLOS BARU DERQUIN - CPF: 155.571.700-49 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MÉRITO - ART. 485, III, CPC/15 - NÃO CARACTERIZAÇÃO DO ABANDONO - SENTENÇA FUNDADA EM DECISÃO E INTIMAÇÃO REALIZADAS NO ANO DE 2006 - DESCONSIDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Não se evidencia abandono da causa se, a despeito das idas e vindas inexitosas, das suspensões e arquivamentos do feito que já tramita há décadas, o autor se mantém ativo na tentativa de satisfação do crédito inadimplido, não havendo motivos para a extinção sem resolução de mérito por abandono.

Muito mais, se a sentença terminativa constituiu em flagrante decisão surpresa, pois fundada em decisão proferida no ano de 2006, devendo ser anulada, com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida nos autos da
Execução por Título Executivo Extrajudicial
ajuizada em desfavor de
FABIANE PINTO CALIL e CARLOS BARU DERQUIN
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

E ainda o condenou ao pagamento das custas processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da causa (ID nº 163002942).

Opostos aclaratórios pelo ora apelante, restaram rejeitados, conforme decisão de ID nº 163002949.

Nas razões recursais no ID nº 163002952, inicialmente, suscita o apelante a preliminar de cerceamento de defesa, posto que antes da prolação da sentença informou nos autos a eleição de novo patrono e requereu vistas dos autos, contudo, a petição sequer fora apreciada pelo magistrado
a quo
.

No mérito, sustenta a instituição financeira o equívoco da sentença recorrida, visto que o magistrado singular se utilizou de intimação realizada há anos atrás para decretar a extinção do feito por abandono da causa, sendo que, após tal intimação, há várias manifestações suas nos autos, descaracterizando, assim, a hipótese de abandono do feito.

Alega ainda que a sentença se encontra cominada de mácula, pois o magistrado não se atentou ao comando do art. 485, III, §1º, do CPC/15, deixando de proceder à sua intimação pessoal para dar andamento ao feito.

Ao fim, defende a inaplicabilidade dos honorários de sucumbência, ressaltando que, sendo os apelados inadimplentes confessos, devem eles ser condenados ao pagamento dos honorários de sucumbência. Alternativamente, pugna, caso haja entendimento diverso da Câmara, sejam os honorários de sucumbência fixados com razoabilidade, já que o trabalho da parte adversa se limitou à juntada de petição aos autos.

Sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso com a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões pelos apelados no ID nº 163002959, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente
Execução por Título Executivo Extrajudicial
em dezembro/1994 em face da executada
FABIANE PINTO CALIL
e do avalista
CARLOS BARU DERQUIN
, sustentando, em síntese, que é credor da importância de R$ 67.729,40, valor constante da inicial.

Na peça inaugural, requereu a citação dos executados para pagamento do valor inadimplido, ou, não efetuado o pagamento, fosse determinada a penhora de bens para a quitação da dívida.

Deferido o pleito e, a despeito de terem sido devidamente citados da demanda, conforme certidão constante no ID nº 163002866, os executados não efetuaram o pagamento do débito e sequer apresentaram defesa nos autos, restando inexitosa a Execução até o momento.

Assim, entre idas e vindas e tentativas sem êxito de penhora de bens, entre suspensões e arquivamentos, o feito fora sentenciado por abandono da causa, nos termos relatados.

Descontente, recorre a instituição financeira.

Pois bem.

A preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante se confunde com o mérito e com ele será analisada.

De todo o arrazoado, à toda evidência, deve ser provido o reclamo do apelante para que a sentença seja anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isso porque, não há qualquer razoabilidade na prolação de sentença em data de 19/12/2022, como fez o magistrado singular,
com fundamento em suposto abandono da causa que teria havido no ano de 2006.

Com efeito, ao valer-se de decisão e intimação realizadas no ano de 2006, o magistrado singular desconsiderou temas caros ao processo civil moderno, a exemplo, não prolação de decisão surpresa, efetividade da tutela jurisdicional, aproveitamento de atos processuais, aliás, uma infinidade de atos processuais foram praticados desde aquela data até hoje.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO (ARTIGO 924, V, DO CPC) – NÃO OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO – OFENSA AO 10º DO CPC E PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 487 CPC E § 5º, ART. 921 DO CPC- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR ACERCA DE FATO IMPEDITIVO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - RECURSO ESPECIAL N. 1.604.612/SC – SENTENÇA ANULADA–RECURSO PROVIDO. O artigo 10 do novo Código de Processo Civil veda o "fundamento-surpresa", ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício, configurando verdadeiro dever de consulta do juiz, concedendo às partes prévia discussão da matéria não debatida. Portanto, proferida decisão calcada em "fundamento-surpresa", deve ser reconhecida a nulidade do pronunciamento judicial, por violação à garantia da ampla defesa. Deve o credor ser previamente intimado para opor eventual fato impeditivo à incidência da prescrição, na forma do que dispõe os arts. 10 c/c 487, parágrafo único do CPC.

A não observância do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, quanto à prévia intimação das partes para manifestar acerca da prescrição intercorrente, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. O STJ no Recurso Especial n. 1.604.412/SC prevê que antes a declaração da prescrição intercorrente não dispensa a prévia intimação da parte interessada para opor eventual argumento para afastar a incidência deste instituto jurídico. (
N.U 1013973-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 24/05/2023)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo Códex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do exequente para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ. Recurso provido. Sentença anulada.
(N.U 0002204-43.2002.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Foram desconsideradas petições juntadas aos autos pela instituição financeira que sequer foram apreciadas pelo juízo.

Desta feita, ainda que se considere que a última determinação feita pelo juízo, em 02/08/2022, tenha dado ensejo à prolação da sentença fundada no art. 485, III, do CPC/15, qual seja: “
Intime-se a parte autora/exequente para que, no prazo de 15 dias, manifeste o interesse no prosseguimento do feito, sob pena de abandono e extinção, requerendo neste sentido, de forma circunstanciada e justificada, o que entende ser de direito
” (ID nº 163002874), dos autos se extrai que após tal determinação do juízo, a instituição financeira peticionou nos autos em 03 momentos distintos, afastando-se, desse modo, a hipótese de abandono da causa ou inércia da parte autora.

Nesse sentido, há petição do autor no ID nº 163002878, para atualizar o valor do débito e para requerer a expedição de certidão para fins de averbação premonitória e reiteração de pedidos feitos anteriormente; no ID nº 163002887, para comprovar o pagamento das custas processuais relativas a expedição da certidão de averbação premonitória e, no ID nº 163002904, para comprovar a averbação premonitória e para reiterar os pleitos feitos em outra petição, ainda não apreciada. Todas as petições protocoladas após a determinação para o autor dar andamento ao feito.

Há ainda o informe no ID nº 163002927 acerca da substituição do causídico do autor e pedido de restituição de eventual prazo em curso.

Deveras, não subsiste o fundamento para a sentença de extinção sem resolução de mérito por abandono da causa, ao revés,
no caso em tela, a extinção prematura do feito por abandono da causa se deu com excesso de rigor e formalismo, máxime se considerado os princípios processuais
da efetividade, economia, celeridade e primazia
da prolação das decisões de mérito, previstos nos artigos 4º, 6º, 7º, 9º e 10, do CPC/15.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – APLICAÇÃO DO ART. 338 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – OPORTUNIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO DO FEITO PREMATURA – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Alegando o réu, em defesa, sua ilegitimidade passiva, deve ser facultado ao autor alterar a petição inicial para substituição do polo passivo (art. 338 do CPC/15).

Não sendo a parte autora intimada, deve ser anulada a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
(N.U 0001915-36.2013.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Assim, a despeito dos reiterados pedidos da parte executada para a extinção do feito, não se observa abandono da causa, ao contrário, o que se constata são os entraves criados pelos executados que impedem o desfecho da demanda que já tramita há décadas no Judiciário.

Logo, por qualquer ângulo que se olhe, equivocada a sentença recorrida, devendo ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

De todo o exposto, forte nessas considerações,
dou provimento

ao recurso
para

anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023